Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da presente ação formulado pelo Autor em id. 32499993, antes da apresentação de contestação. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator